Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739825-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA PINTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O agravante JOÃO PAULO FERREIRA PINTO, na petição ID: 20946566, informou ter progredido para o regime prisional aberto. Por este motivo, pugnou pela desistência do presente agravo. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, constante do ID: 20946566, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais (RITJDFT, art. 89, XIII). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 3 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador